Tribunal: TJSP
Processo: 2003386-67.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
VOTO No 39519

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário da Capital. Retificação do edital nos termos da Resolução CNJ n.o 516/23, que alterou as Resoluções CNJ n.o 81/09 e 203/15, com aplicação imediata aos concursos públicos. Regularidade. Nota mínima necessária para os candidatos cotistas negros (autodeclarados pretos ou pardos) que depende da nota

Ementa:
VOTO No 39519

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário da Capital. Retificação do edital nos termos da Resolução CNJ n.o 516/23, que alterou as Resoluções CNJ n.o 81/09 e 203/15, com aplicação imediata aos concursos públicos. Regularidade. Nota mínima necessária para os candidatos cotistas negros (autodeclarados pretos ou pardos) que depende da nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência. CNJ, PCA 0006887-24.2023.2.00.0000. Ilegalidade ou abuso de poder. Inexistência.

Segurança denegada.